Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMPO EM FILA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL No 2.547/2000. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE FATO DO QUAL POSSA RESULTAR A CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE DA DEMORA EM SI TENHA ADVINDO LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, não apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu onde requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), centrada no “fato gerador” consistente na demora no atendimento em estabelecimento bancário.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O recorrido aduz que esperou por 2 horas e 9 minutos (ID 12146252) para ser atendido na agência bancária da ré. O Juízo a quo entendeu que houve perda do tempo de vida útil e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00). Por outro lado, a instituição ré, ora recorrente, alega em suas razões recursais que a conduta praticada é incapaz de gerar dano moral indenizável, não tendo ultrapassado o mero aborrecimento da vida em sociedade.
5. A violação de legislação local (arts. 3o e 5o da Lei n. 2.547/2000) sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência pátria.
6. Precedentes TJDFT: Banco do Brasil versus Beatriz da Silva Rocha, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1162817, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 03/04/2019. Precedentes STJ: STJ. 3a Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017. STJ. 4a Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.
7. O tempo de espera descrito nos autos para o atendimento na agência da recorrente causa desconforto, é certo, mas faz parte do aborrecimento da vida em sociedade nos dias atuais. Além disso, não constam nos autos circunstâncias aptas a modificarem a natureza da situação experimentada pelo autor recorrido, no sentido de haver sofrido qualquer tipo de ofensa, vexame ou constrangimento dentro da agência bancária. De forma que a não demonstração de ofensa ao direito personalíssimo da parte recorrida impõe o afastamento da indenização por danos morais fixada no Juízo de origem.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.